Tribunal: TJPA
Processo: 0015412-28.2010.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0015412-28.2010.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ADELLEN SUELLEN GOES AMORIM

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
TEMPUS REGIT ACTUM
. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FAVOR DE FILHA DE EX-SEGURADO ATÉ OS 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTIDA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVALÊNCIA DA NORMA DE CARÁTER GERAL SOBRE A NORMA ESTADUAL.

EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Tratando-se de concessão de pensão por morte, onde o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (
tempus regit actum
).

2.

Ao tempo do óbito do ex-segurado não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido na ação originária.

3.

A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência;

4.

A Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade;

5.

Em sede de remessa necessária, sentença parcialmente modificada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer a remessa necessária e modificar parcialmente a sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de treze a vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Convocado).

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA em face da sentença (id. 2747592) proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE proposta por ADELLEN SUELLEN GÓES AMORIM, tendo como parte demandada o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, que determinou à autarquia previdenciária o pagamento do benefício previdenciário (pensão por morte) à autora até os 24 (vinte e quatro) anos de idade ou até a conclusão do curso superior.

Em sua petição inicial, a sentenciada/autora afirmou possuir o direito ao recebimento da pensão por morte do seu genitor, ex-segurado falecido Dijaci de Castro Amorim, que era servidor público estadual e ocupava o cargo de auditor fiscal da Fazenda Estadual – 1ª Região Fiscal.

Afirmou ainda que necessitava da referida pensão para custear os seus estudos no nível superior, pelo que requereu a manutenção do pagamento da referida pensão previdenciária até que completasse 24 (vinte e quatro) anos de idade.

O Igeprev apresentou contestação (id nº 2747588) sustentando que a autora perdeu o seu direito ao recebimento do benefício, de acordo com o art. 14, inciso III, da LC n° 39/2002, com redação dada pela LC n° 44/03, quando completou a maioridade (18 anos de idade).

Requereu, ao final, a improcedência do pedido.

O juízo de 1º grau sentenciou o feito (id nº 2747592) julgando procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados nos processos 0019185-60.2010.8.14.0301 e 0015412-10.2010.8.14.0301, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para determinar que o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV pague à autora, de forma retroativa e atualizada, os valores devidos a título de pensão por morte, até que a mesma tenha atingido 24 (vinte e quatro) anos de idade ou concluído o curso universitário, o que tiver ocorrido primeiro.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.313/15.

Honorários advocatícios a serem fixados nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.”

Não foi interposto recurso voluntário em face da sentença (id nº 2747595).

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça em sede de remessa necessária, cabendo a mim a relatoria do feito por prevenção (id nº 3107291).

O Ministério Público de segundo grau opinou pela reforma parcial da sentença (id. 2985074).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço a sentença sob o enfoque da remessa necessária.

Conforme relatado,
a questão posta em discussão restringe-se em saber se a autora possui ou não o direito à manutenção do percebimento da pensão por morte até que complete 24 (vinte e quatro) anos ou termine o curso de nível superior.

Analisando o caso em questão, cuido que a sentença precisa ser revista, tendo em conta que contraria o entendimento jurisprudencial que rege a matéria.

De fato, sobre o direito ao percebimento da pensão por morte, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendi
mento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício. Como exemplo, reproduzo a ementa a seguir:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007).

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 543-C, do CPC/1973, a respeito do tema, firmou o mesmo entendimento a quando do julgamento do REsp 1.369.832-SP, conforme se pode verificar da ementa do respectivo julgado, a seguir reproduzida:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DO FATO GERADOR. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 340/STJ. MANUTENÇÃO A FILHO MAIOR DE 21 ANOS E NÃO INVÁLIDO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina a questão supostamente omitida "de forma criteriosa e percuciente, não havendo falar em provimento jurisdicional faltoso, senão em provimento jurisdicional que desampara a pretensão da embargante" (REsp 1.124.595/RS, Rel. Min.

ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe de 20/11/09).

2. A concessão de benefício previdenciário rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto. Inteligência da Súmula 340/STJ, segundo a qual "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

3. Caso em que o óbito dos instituidores da pensão ocorreu, respectivamente, em 23/12/94 e 5/10/01, durante a vigência do inc. I do art. 16 da Lei 8.213/91, o qual, desde a sua redação original, admite, como dependentes, além do cônjuge ou companheiro (a), os filhos menores de 21 anos, os inválidos ou aqueles que tenham deficiência mental ou intelectual.

4. Não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não inválido, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo. Precedentes.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543 -C do Código de Processo Civil.”

(REsp 1369832/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/08/2013).

Nesse passo, em se tratando de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o passamento.

No presente caso, de acordo com a certidão carreada aos autos (id. 2747585), o óbito do ex-segurado DIJACI DE CASTRO AMORIM ocorreu em 13/03/2005, quando não estava mais em vigor a antiga redação da Lei Complementar Estadual - LCE nº 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, artigo 6º, inciso IV, que previa:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

IV – filhos de até 24 anos de idade que estejam cursando estabelecimento de ensino superior oficial ou reconhecido, nas hipóteses previstas no artigo 9º da Lei Federal 5692, de 11 de agosto de 1971, desde que solteiros e mediante comprovação semestral da matrícula e frequência regular em curso de nível superior ou a sujeição a ensino especial.”

A norma supra fora substituída pela nova redação advinda com a LCE nº 049/2005, publicada em 24/1/2005, cuja previsão encontra-se no art. 6º, II, “verbis”:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

...

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados,
menores de dezoito anos
;
(NR LC49/2005)
...”

A propósito, a despeito do assunto, deve se considerar, na hipótese em questão, que a Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência. Veja-se:

“Art. 5º
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal
não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.” (grifei)

Nesse sentido, a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS,
considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade
. Vejamos:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

Em casos análogos, ausente previsão legal, a jurisprudência tem se inclinado pela impossibilidade de extensão do benefício.

Nessa linha, transcrevo julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. LEI 9.717/98. PRORROGAÇÃO DE BENEFÍCIO. LEI ESTADUAL 109/97. BENEFÍCIOS DISTINTOS. VEDAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I- A Lei Federal 9.717/98 fixou regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social, vedando em seu artigo 5º a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, tendo a Lei Complementar Estadual 109/97, em seu artigo 6º, estendido o benefício aos filhos universitários menores de 24 (vinte e quatro) anos, sem remuneração;

II - Vedação de concessão de benefícios distintos dos previstos no regime geral da previdência social não permitiu a sua extensão aos universitários menores de 24 (vinte e quatro) anos.

III - Necessidade de comprovação dos requisitos para a concessão do benefício e a prorrogação do benefício até os 24 (vinte e quatro) anos: prova de estar cursando ensino superior; não exercer atividade remunerada e ser maior de 21 (vinte e um) anos.

IV- Considerando que o agravante só completou 21 (vinte e um) anos em 2004, quando já em vigor a Lei 9.717/98, não há direito adquirido à extensão da pensão por morte.

V- Embargos acolhidos tão-somente para esclarecer o tema, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo a decisão exarada.”

(AgRg no REsp 1136290/ES, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 22/11/2010).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada.

2. É do próprio texto legal a determinação de que o pagamento da pensão por morte extingue-se quando o dependente completa 21 anos de idade - em se tratando de filho (a) ou pessoa equiparada, e irmão(ã) - salvo quando se tratar de pessoa inválida.

3. A violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, não pode ser apreciada em sede de recurso especial.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 818.640/SC, Rel.
Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 16/08/2010)

Diante disso, à luz da legislação pertinente ao caso em questão, não há como se reconhecer a existência do direito da autora em continuar recebendo o benefício nos moldes requeridos na inicial, isto é, até os 24 (vinte e quatro) anos de idade ou até concluir a universidade, razão pela qual deve ser parcialmente reformada a sentença.

Ante o exposto, acolhendo o parecer ministerial, em sede de remessa necessária, MODIFICO PARCIALMENTE a sentença no sentido de que o Igeprev deve estender o pagamento do benefício de pensão por morte à sentenciada/autora somente até que ela complete 21 (vinte e um) anos de idade.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/09/2021